Tribunal: TJDFT
Processo: 0705804-52.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. RECONVENÇÃO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA. NÃO PROCESSAMENTO. CABIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONSECTÁRIO DA DERROTA NA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente pelo simples fato de se tratar de relação de consumo. É necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações, nos termos do que dispõe o inc. VIII do art. 6o do CDC.
2. Somente com o pagamento da integralidade da dívida, poderá o devedor fiduciante discutir eventuais ilegalidades ou abusividades contratuais, bem como requerer o ressarcimento de valor que entenda ter pagado a maior.
3. Não se verifica possível a discussão, em ação de busca e apreensão, quanto à suposta abusividade de encargos contratuais quando não efetuado o pagamento integral do débito. E não há falar em improcedência da ação.
4. Apesar de devidamente intimado a comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo da reconvenção, o Recorrente não se manifestou. Transcorrido o prazo concedido para a regularização do preparo, o não processamento da reconvenção é medida que se impõe.
5. A sucumbência é consectário da derrota na ação, nos termos do art. 85 do CPC. Nesse compasso, tendo a ação sido julgada procedente, correta é a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
6. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa foram majorados para 12% (doze por cento) nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade da justiça concedida na origem.
7. Apelação cível conhecida e não provida.